Tribunal: TJPA
Processo: 0824866-52.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824866-52.2017.8.14.0301

APELANTE: MATISSE PARTICIPACOES S.A

APELADO: VIRGINIA SILVA ARAUJO, REMILSON AFONSO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. SENTENÇA QUE JULGOU CONJUNTAMENTE AÇÃO RENOVATÓRIA E EXTINGUIU PEDIDO DE DESPEJO POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ENCARGOS CONDOMINIAIS E FUNDO DE PROMOÇÃO. FATO SUPERVENIENTE INSUBSISTENTE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação manejada em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos, proposta por locador em face de locatários de unidade comercial em shopping center. 2. Sentença de primeiro grau julgou conjuntamente a ação de despejo e a ação renovatória conexa, reconhecendo o direito de renovação compulsória da locação e fixando o valor locatício definitivo inferior ao provisório, extinguindo o pedido de despejo por perda superveniente de objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) saber se houve omissão da decisão monocrática quanto ao inadimplemento de encargos condominiais e fundo de promoção; (II) saber se fato superveniente consistente em decisão posterior de despejo por inadimplemento em outra demanda seria apto a influenciar o resultado do presente feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática enfrentou expressamente todas as teses suscitadas, afastando nulidade e negativa de prestação jurisdicional, com fundamentação adequada baseada em laudo pericial e legislação aplicável (Lei nº 8.245/91, art. 69). 5. Eventual inadimplemento de encargos condominiais e fundo de promoção, por não integrar o objeto da ação renovatória nem da presente ação de despejo, deve ser deduzido em ação própria. 6. O alegado fato superveniente, referente a ação de despejo diversa e posterior, não constitui elemento apto a modificar a controvérsia atual, nos termos do art. 493 do CPC e da jurisprudência do STJ. 7. A jurisprudência pátria reafirma a possibilidade de intervenção judicial para equilibrar cláusulas em contratos de locação em shopping center, resguardando a função social e o equilíbrio econômico-financeiro, sem violação ao pacta sunt servanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Agravo interno conhecido e desprovido
.

*
Tese de julgamento:
1. Não há omissão ou negativa de prestação jurisdicional quando a decisão enfrenta de forma fundamentada todas as teses deduzidas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 2. O inadimplemento de encargos acessórios à locação não se insere no objeto de ação de despejo julgada conjuntamente com ação renovatória, devendo ser objeto de demanda própria. 3. Fatos supervenientes oriundos de demandas distintas não influem no julgamento da lide originária se não constituem ou modificam sua causa de pedir.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, IV; 493; Lei nº 8.245/91, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 2144219, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 03/09/2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2235552, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 14/06/2023; TJDF, Apelação Cível nº 0703919-49.2021.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, DJe 05/10/2022.

RELATÓRIO

SECRETÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0824866-52.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: BOULEVARD SHOPPING BELÉM S.A, sucessor por incorporação da MATISSE PARTICIPAÇÕES S/A.

AGRAVADO: REMILSON AFONSO MARTINS E VIRGÍNIA SILVA ARAÚJO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo CONSÓRCIO BOULEVARD SHOPPING BELÉM, sucessor do Boulevard Shopping Belém S/A e da Matisse Participações S/A, contra decisão monocrática de minha relatoria sob o Id. 8589179, em que neguei provimento ao Recurso de Apelação manejado nos autos da Ação de Despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios, proposta em face de Remilson Afonso Martins e Virgínia Silva Araújo.

Na origem, o agravante ajuizou ação de despejo alegando inadimplemento contratual consistente no não pagamento de aluguéis, encargos condominiais e fundo de promoção e propaganda, relativamente a unidade comercial situada no Boulevard Shopping.

O Juízo de primeiro grau, entretanto, julgou de forma conjunta a ação de despejo e a ação renovatória conexa, reconhecendo o direito de renovação compulsória da locação e fixando o aluguel definitivo em valor inferior ao provisório, o que culminou na extinção do pedido de despejo por perda superveniente de objeto, mantendo-se a cobrança dos valores ajustados conforme a sentença da renovatória.

Irresignado, o agravante interpôs apelação alegando nulidade da sentença por ausência de fundamentação, negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, inadimplemento contratual decorrente não apenas dos aluguéis, mas também dos encargos condominiais e do fundo de promoção.

A decisão monocrática desta relatoria rejeitou as preliminares suscitadas e manteve a sentença, assentando que a decisão de primeiro grau estava devidamente fundamentada, lastreada em laudo pericial e na legislação aplicável à espécie.

Em suas
razões recursais
(Id. 23674758), o recorrente insiste na reforma da decisão, invocando fato superveniente consubstanciado no reconhecimento de inadimplemento contumaz em nova ação de despejo (proc. nº 0844941-73.2021.8.14.0301), na qual houve a retomada do imóvel em 17/01/2024, e aduzindo que, embora tenha havido a retomada da posse, persiste interesse no prosseguimento da presente ação para cobrança de aluguéis e encargos não quitados.

Reitera, ainda, que a decisão monocrática não enfrentou de forma adequada a tese referente à inadimplência dos encargos condominiais e do fundo de promoção, obrigações que não foram objeto de discussão na ação renovatória e que permaneceriam hígidas.

Em
contrarrazões
(Id. 25446681), os recorrentes defendem o improvimento do recurso, sustentando, em síntese, que o agravo interno não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a repetir os argumentos já rejeitados na apelação.

Ressaltam, ademais, que a decisão agravada examinou detidamente a matéria fática e jurídica, reconhecendo a validade da sentença proferida com base em perícia judicial e legislação de regência, além de afirmar que eventual inadimplemento reconhecido em outra demanda não pode ser utilizado para modificar o resultado deste feito.

Em petição (Id. 29980882) o apelante requereu sustentação oral.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PRESENCIAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De início, ressalto, que o presente recurso
beira a ausência de dialeticidade
, uma vez que, o apelante não ataca, de forma específica, os fundamentos da decisão combatida.

Contudo, entendo que, embora o presente recurso não enfrente eficazmente a decisão hostilizada, a parte adversa conseguiu contrarrazoá-lo, razão pela qual deve ser conhecido e analisado.

Dito isso, saliento que o presente recurso preenche os requisitos necessários à sua admissibilidade, merecendo, portanto, ser conhecido. Isso se dá em razão da autorização legal prevista no art. 932 do CPC e regimental contida no art. 133, XI e XII do RITJE/PA, que visa dar cumprimento ao comando legal imposto no art. 926, §1º, do CPC, e em atendimento aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

A agravante alega, preliminarmente, que a decisão recorrida (Id.8589179) padece de nulidade, porquanto não teria enfrentado tese relevante apresentada em apelação, concernente ao inadimplemento de encargos condominiais e do fundo de promoção e propaganda, limitando-se a tratar da discussão sobre aluguéis e valor locativo fixado em ação renovatória conexa.

Aduz ainda que a decisão deixou de se manifestar sobre elementos probatórios que demonstrariam a mora contumaz do locatário quanto a tais encargos, bem como sobre a inaplicabilidade da exceção de contrato não cumprido no caso concreto, o que configuraria negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º, IV).

Todavia, não assiste razão a Agravante.

Explico.

A decisão monocrática agravada, de forma expressa, rejeitou as preliminares de nulidade da sentença e negativa de prestação jurisdicional, ao reconhecer que o juízo de origem apreciou integralmente a controvérsia posta, enfrentando todas as teses deduzidas e motivando adequadamente sua decisão, especialmente ao fixar o valor do aluguel com base em perícia judicial e na legislação aplicável (Lei 8.245/91, art. 69).

Com efeito, conforme assentado pelo STJ:
“
a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional... ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2... ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.
"
(STJ - REsp: 2144219, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 03/09/2024).

Superada a preliminar suscitada pela Agravante, passo ao exame do mérito do Agravo Interno.

O agravante defende que houve omissão da decisão monocrática quanto ao inadimplemento de encargos condominiais e fundo de promoção e propaganda, afirmando que tais verbas, acessórias ao contrato de locação, não foram adimplidas pelos agravados e não estão abrangidas pelo julgamento da ação renovatória.

Aduz, ainda, fato superveniente consistente na procedência de ação de despejo subsequente (proc. nº 0844941-73.2021.8.14.0301), na qual reconhecido o inadimplemento contratual e retomada a posse do imóvel, o que, segundo sustenta, deveria influenciar a presente demanda.

Não obstante, tais argumentos não merecem prosperar.

Quanto ao suposto inadimplemento de encargos condominiais e fundo de promoção, verifica-se que a controvérsia submetida ao presente recurso foi restrita ao despejo fundado na inadimplência de aluguéis, o qual restou absorvido pelo julgamento conjunto com a ação renovatória. Nessa última, com base em laudo pericial idôneo, foi fixado o valor do aluguel retroativo à citação, afastando-se, por conseguinte, a mora locatícia alegada pelo locador.

Vale ressaltar que o pedido de cobrança autônoma de encargos acessórios, por sua natureza, não integra o objeto da renovatória nem da presente ação de despejo, sendo matéria que deve ser deduzida em ação própria.

No tocante ao alegado fato superveniente, consistente no reconhecimento posterior do inadimplemento contratual em ação de despejo ajuizada em 2021, cumpre destacar que tal decisão não repercute sobre a presente demanda, que versa sobre período anterior e relação processual diversa.

O Superior Tribunal de Justiça tem posição firme no sentido que somente influenciar no julgamento da lide de que o fato novo que deve ser tomado em consideração pelo julgador ao proferir sua decisão é aquele superveniente e relevante, que possa influenciar no julgamento da lide, constituindo ou modificando a controvérsia, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. FATO NOVO. ART. 493 DO CPC/2015. RELEVÂNCIA DO FATO. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento.
2 . O fato novo que deve ser tomado em consideração pelo julgador ao proferir sua decisão é aquele superveniente e relevante, que possa influenciar no julgamento da lide, constituindo ou modificando a controvérsia, relativamente a certo pedido ou causa de pedir. Caso a sua influência não seja suficiente para alterar o resultado do julgamento, o referido fato não deve ser considerado pelo juízo.
Precedentes. 3. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária, o que não ocorre na espécie. 4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2235552 SP 2022/0338667-6, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023).

De igual modo, não assiste razão ao agravante ao invocar a inaplicabilidade da exceção do contrato não cumprido, pois a decisão monocrática, alinhada ao entendimento da jurisprudência pátria, reconheceu que, na locação em shopping center, a intervenção judicial pode ajustar cláusulas abusivas ou incompatíveis com a realidade do mercado, observada a função social do contrato e a preservação do equilíbrio econômico-financeiro, sem que isso importe em ofensa à autonomia da vontade das partes.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

“CIVIL. APELAÇÃO. LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. ÍNDICE DE CORREÇÃO DO ALUGUEL MÍNIMO. PANDEMIA. COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO RECONHECIMENTO. DÉCIMO TERCEIRO ALUGUEL. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA E COBRANÇA NO MÊS DE DEZEMBRO. REGULARIDADE. ALUGUEL MÍNIMO. PEDIDO DE REDUÇÃO. PROVA PERICIAL. VALOR DE MERCADO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Cumpre ao magistrado deferir as provas necessárias ao deslinde da demanda, indeferindo as que entender inúteis ou meramente protelatórias, ex vi do artigo 370 do CPC, desde que fundamente a sua decisão.
2. O contrato de locação com shopping center tem natureza empresarial, razão pela qual detém peculiaridades em relação aos demais pactos locatícios não residenciais regidos pela Lei 8.245/1991. Para esse tipo contrato, aplicam-se as novas disposições inseridas no Código Civil em prestígio ao princípio do pacta sunt servanda, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, presumindo-se os contratos paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção (Lei nº 13.874, de 2019).
3. Embora os impactos da pandemia na economia possam, em tese, justificar a intervenção judicial visando o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do art.317 do Código Civil, a teoria da imprevisão tem aplicabilidade quando uma situação nova e extraordinária surge no curso do contrato, colocando uma das partes em extrema dificuldade, enquanto, para a outra, nada se altera. 4. Contrato renovado durante a pandemia, possuindo o locatário ciência dos efeitos que essa pandemia com origem no COVID-19 gerou no comércio, não sendo o fato, pois, imprevisível. Ademais, os demonstrativos de faturamento e compras do período demonstram que o locatário auferiu receita total positiva. Assim, devem ser respeitadas as regras estabelecidas entre os contratantes, as quais somente poderiam ser revisadas em situações excepcionais. 5. O décimo terceiro aluguel é cobrado do lojista no mês de dezembro, conforme previsto em contrato, por ocasião das festividades de fim de ano, Natal e Ano Novo, período em que o shopping promove uma série de medidas para atrair o consumidor, tais como decoração, sorteios e campanha de promoções, de modo que não é possível o seu cálculo a partir da média de faturamento dos meses anteriores. 6 . Afasta-se o pedido de redução do aluguel mínimo quando a prova pericial realizada aponta que o valor constante da inicial não corresponde ao aluguel praticado pelo mercado, que, por sua vez, compatibiliza-se com o valor constante do contrato. Recurso de apelação não provido.” (TJ-DF 07039194920218070001 1600820, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 27/07/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/10/2022).

Assim, a decisão monocrática, ao manter a sentença que extinguiu a ação de despejo por perda superveniente do objeto, não apenas apreciou adequadamente todas as teses suscitadas, como também se amparou na jurisprudência pátria dos tribunais, inexistindo nulidade ou omissão a justificar a reforma pretendida.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém, 27/01/2026